Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. NULIDADE. AFASTADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FIXAÇÃO EM 25% DO SALÁRIO-MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM VALORES FIXOS. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Insurge a parte Autora contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que fixou obrigação alimentar a ser paga mensalmente pelo apelante, em favor da apelada, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
2. Alegada a nulidade da sentença sob argumento de que o apelante não teria sido ouvido em audiência. Afastada a alegação, tendo em vista que a parte fora devidamente citada e intimada para os atos processuais, permanecendo, por sua escolha, inerte.
3. Parte apelante requereu efeito suspensivo no bojo da apelação. Entretanto, tal pedido deveria ter sido trazido através de petição autônoma, conforme Art. 1.012, §3o do CPC. Tendo sido inadequada a via eleita, não se pode conhecer do recurso neste ponto.
4. Sabe-se que a prestação de alimentos deve ser baseada no binômio necessidade-possibilidade, num delicado equilíbrio com vistas a assegurar vida digna ao alimentado, sem que seja prejudicada a subsistência do alimentante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso em tela, é incontroverso que o apelante deve pagar alimentos à apelada, ficando a divergência apenas com relação ao montante a ser fixado, sendo presumidas as necessidades da parte apelada, tratando-se de pessoa com pouco tempo de vida e que, obviamente, não possui meios para manutenção de sua própria subsistência.
5. Sobre as possibilidades do apelante, apesar da situação atual e transitória de desemprego formal, possui meios para buscar sua subsistência e de sua prole, não se eximindo do dever de prover o sustento dos filhos, à luz da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que proclamam especial proteção aos infantes, como é o caso da apelada.
6. O fato de possuir outros filhos não autoriza prejudicar os direitos da apelada, afinal, o planejamento familiar é de responsabilidade dos genitores, não sendo adequada a penalização da prole e nem tratamento diferenciado entre semelhantes, isto é, se um descendente recebe alimentos de forma adequada, não é plausível fazer com que o outro, apenas por ter sido concebido posteriormente, receba pior assistência.
7. No caso concreto analisado, fixação em 15% do salário mínimo por mês, como pede o apelante, seria insuficiente para cobertura mínima das necessidades da apelada.
8. Com relação ao pedido subsidiário de fixação de alimentos em montante fixo, não se mostra adequado tal procedimento. A fixação de alimentos deve, via de regra, ser estabelecida através de percentuais, tendo em vista o melhor interesse da parte alimentanda, já que assentar a obrigação alimentar em parâmetros estáticos, em valores nominais, faz com que o valor da prestação pecuniária seja rapidamente corroído pela inflação, sendo muitas vezes morosas e inseguras as formas de tentativa de correção, além de dificultar o rebalanceamento do binômio necessidade-possibilidade em casos, por exemplo, de novo emprego, desemprego posterior, aumentos e diminuições de renda, situações estas que possuem potencial para prolongar em demasia as divergências trazidas ao Poder Judiciário. Por outro lado, estabelecida a obrigação de prestar alimentos através de percentuais que incidem sobre o salário-minimo ou sobre outras rendas, fica claro para as partes suas obrigações, estabiliza-se melhor o binômio necessidade-possibilidade e diminui-se sensivelmente as chances de perpetuação de litígios entre as partes no âmbito judicial, contribuindo-se, assim, para a pacificação social, que é um dos escopos da jurisdição.
9. Fixação dos alimentos em 25% sobre o salário mínimo é medida razoável no caso concreto, já que ajuda a garantir o sustento da parte apelada, ao mesmo tempo em que mantém a dignidade humana do genitor.
10. Recurso conhecido em parte não provido.